Tribunal: TJES
Processo: 0038293-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038293-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSILENE ZUCOLOTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ABA. OMISSÃO CONFIGURADA. PERÍODO DE REEMBOLSO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao período a ser considerado para o reembolso dos valores pagos pelo tratamento ABA, que apenas passou a ser oferecido pela operadora no final de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao período a ser considerado para o reembolso dos valores despendidos pelo embargante com o tratamento ABA antes de sua inclusão na rede credenciada da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado efetivamente não se manifestou sobre o período a ser considerado para o reembolso, configurando omissão que justifica a modificação da decisão para sanar tal lacuna.

5. A própria operadora do plano de saúde reconhece que o tratamento ABA não estava disponível em sua rede credenciada entre 2017 e 2019, passando a ser oferecido apenas no final de 2019.

6. Diante disso, impõe-se a correção do julgado para determinar que o ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento seja integral no período em que não havia oferta na rede credenciada e, a partir da implementação do tratamento, o reembolso seja limitado à tabela de serviços da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve ressarcir integralmente os valores pagos pelo segurado com tratamento fora da rede credenciada quando não houver oferta do serviço especializado no período da despesa.

2. Após a inclusão do tratamento na rede credenciada, o reembolso deve observar os limites da tabela de serviços da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de

embargos de declaração
opostos por
Gabriel Zucoloto Marque
contra o v. acórdão de id 8259872, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Em suas razões recursais (id 8432974), a parte embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão quanto ao período a ser considerado para o reembolso dos valores pagos, visto que em 2017 o tratamento ABA não estava elencado na planilha de tratamentos disponíveis, somente sendo incluído no final de 2019.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que, de fato, o acórdão vergastado
restou
omisso
quanto

ao período a ser considerado para o reembolso dos valores pagos.

Isso porque, o próprio hospital apelante, em suas razões recursais (fls. 609/626), reconhece que o tratamento através do método ABA não era oferecido à época dos fatos examinados nesta demanda (entre 2017 e 2019), não possuindo profissionais credenciados à sua rede que atendiam pelo referido método especial, o que passou a ocorrer somente em 2019.

Destarte, revela-se necessário modificar o acórdão embargado para determinar que, em relação aos danos materiais reconhecidos, a parte apelante/requerida realize o r
essarcimento integral
dos valores desembolsados pela parte autora com o tratamento no período em que o mesmo não era oferecido em sua rede credenciada e, a partir da implementação do tratamento, o reembolso dos valores pagos seja limitado a sua tabela de serviços.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração para
lhe dar provimento
,
com
efeitos infringentes
, de modo a sanar a omissão constante no acórdão hostilizado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.